Tribunal: STF
Processo: Rcl 84064
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Ato do Superior Tribunal de Justiça que declara o exaurimento da prestação jurisdicional e nega seguimento a recurso. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência. Utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, ajuizada em face de ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, ao considerar incabível nova petição de recurso extraordinário, declarou o exaurimento da prestação jurisdicional e determinou o imediato trânsito em julgado do feito de origem.



    II. Questão em discussão



    2. Analisar o cabimento da reclamação como instrumento para impugnar decisão de Tribunal Superior que, ao declarar a preclusão de matéria em sede de admissibilidade recursal, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    III. Razão de decidir



    3. O ato reclamado, proferido no âmbito da competência do Superior Tribunal de Justiça para realizar o juízo de admissibilidade de recursos, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que considerou incabível a interposição de um segundo recurso extraordinário contra o mesmo acórdão.



    4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo dos recursos próprios, com o objetivo de contornar a inadmissibilidade de vias recursais nas instâncias ordinárias ou de obter atalho processual para o reexame da causa por esta Corte. 



    5. Os paradigmas invocados pelo reclamante na petição inicial são desprovidos de efeito vinculante, o que inviabiliza o manejo da reclamação por suposto desrespeito à autoridade das decisões do Tribunal.



    6. Os argumentos apresentados no agravo revelam mero inconformismo com o mérito da decisão agravada e não infirmam seus fundamentos, que se mantêm hígidos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.